Tribunal: TJBA
Processo: 8007765-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007765-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PARATI CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS BOMFIM, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA

AGRAVADO: EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. MATÉRIA IMPUGNADA (DECADÊNCIA) PASSÍVEL DE ANÁLISE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.009, § 1º, DO CPC. PERDA DA UTILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, sabe-se que, em regra, a prolação de sentença de mérito no feito originário acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que versa sobre decisão interlocutória cujos efeitos foram absorvidos pelo julgamento final.

2. Ademais, a questão prejudicial de mérito (decadência), rejeitada na fase de saneamento, pode e deve ser devolvida ao Tribunal como matéria preliminar no recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

3. A própria parte agravante confirma ter reiterado a matéria em seu apelo, o que demonstra a ausência de utilidade do prosseguimento do Agravo de Instrumento e a possível correção da decisão monocrática que reconheceu sua prejudicialidade.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05